Tribunal: TJDFT
Processo: 0716277-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE PATRIMÔNIO EM NOME DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. CASAMENTO COM COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. POSSIBILIDADE.

1. Com fundamento no artigo 789 do Código de Processo Civil e nos artigos 1.658 do Código Civil e 1.660, inciso I, do Código Civil, é possível pesquisar bens em nome do cônjuge do devedor casado sob o regime de comunhão parcial de bens para que eventualmente seja realizada penhora sobre a meação do executado.

2. Recurso conhecido e provido.